Tribunal: STF
Processo: ARE 1586965
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Honorários advocatícios contratuais. Execução individual de sentença coletiva. Matéria infraconstitucional e fática. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário, mantendo-se o entendimento de que a controvérsia sobre o destaque de honorários advocatícios contratuais formalizado com sindicato em execução individual de sentença coletiva é de natureza infraconstitucional e fática, conforme decidido no Tema nº 1.364 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A parte agravante insiste na existência de ofensa direta aos arts. 1º, incs. III e IV, 3º, inc. I, e 8º, caput e incs. I e III, da Constituição da República, citando a decisão formada na Ação Originária nº 2.417/RO e a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do paradigma do referido Tema RG nº 1.364 . 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada merece algum reparo.

    III. Razões de decidir

    4. A parte agravante não apresentou fundamento suficiente para alterar a decisão agravada.

    5. Conforme asseverado na decisão ora impugnada, a matéria foi decidida pelo Tribunal de origem com base no quadro fático-probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.906, de 1994) e do contrato de honorários advocatícios, o que impede o reexame em recurso extraordinário, conforme os verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    6. Além disso, os embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 1.364 foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a alegação de apreciação da matéria em ação originária, dada a natureza distinta dos processos.

    7. Por fim, inviável o sobrestamento para aguardar o trânsito em julgado da decisão formalizada no paradigma do Tema RG nº 1.364, porquanto a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de decisão unânime.

    _________ 

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906, de 1994; enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 1.035; Resolução nº 642, de 2019, art. 5º-A, § 7º; Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 332-A.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.520.954-RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/12/2024; ARE nº 1.520.954-RG-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09/03/2026; RE 1.006.958-AgR-ED-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/08/2017; RE nº 1.303.702-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021; RE nº 1.536.437-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03/06/2025.